Tribunal: STF
Processo: RHC 258055
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 977.924/SP, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), porque, 



    no dia 29 de junho de 2011, à noite, [...] CELIO GOMES DA SILVA e BRUNO ARAÚJO DA SILVA, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens e um automóvel GM/S10 [...], todos pertencentes a Cláudio Roberto Scabora. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, admite aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Para tanto, é necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta. 



    6. No caso, o aumento da pena na terceira fase foi justificado pela existência de 04 (quatro) agentes envolvidos e pelo emprego de pelo menos 03 (três) armas de fogo, circunstâncias que revelam elevado grau de reprovabilidade da ação. 



    7. Não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, conforme jurisprudência do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: "Não obstante não reconhecidos elementos que confiram uma maior reprovabilidade à conduta do recorrente, no momento de aplicação das penas, injustificadamente e sem a necessária fundamentação, elevou-se a pena do recorrente em 3/8 (três oitavos) apenas em razão da quantidade de qualificadoras". Em razão disso, requer o provimento do recurso "para que seja redimensionado o aumento da pena do recorrente na terceira fase da dosimetria para o mínimo legal de 1/3".



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de origem estabeleceu os aumentos na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    No caso, o aumento da pena na terceira fase foi justificado de forma idônea, notadamente pela existência de 04 (quatro) agentes envolvidos e no emprego de pelo menos 03 (três) armas de fogo (fl. 33),  circunstâncias reveladoras do elevado grau de reprovabilidade da ação a justificar o incremento da pena. 



    Dessa forma, o acréscimo  da pena em  3/8 (três oitavos) pelas majorantes foi devidamente justificado, não ocorrendo violação da Súmula n. 443/STJ, que exige fundamentação concreta para elevação da pena acima do mínimo legal.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    Do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de armas de fogo (três) e do concurso de agentes (quatro), para fundamentar a majoração nos patamares acima declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente